Tribunal: TJPA
Processo: 0002647-40.2010.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002647-40.2010.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVANO FORTUNATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Agravo interno. Decisão monocrática. Desprovimento de apelação. Ação de cobrança. FGTS. Servidor temporário. Inexistência de decadência. Repercussão Geral Reconhecida no RE 1.336.848/PA (Tema 1189 do STF). Ausência de prescrição quinquenal. 709.212-DF (Tema 608 do STF). Recurso conhecido e desprovido.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado. O apelo foi manejado contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o ente federativo ao pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do agravado (autor).

2. Conforme explicado na decisão agravada, o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal não versa sobre decadência, mas apenas sobre prescrição de créditos de natureza trabalhista. Tanto é verdade que, no Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189). Considerando que ainda não houve o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário citado acima, deve-se aplicar ao presente caso a tese relativa ao Tema 680 do Supremo Tribunal Federal.

3. A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014).

4. Considerando o período da contratação temporária (01/06/1993 a 31/05/2008) e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante (13.11.2014), conclui-se que os créditos de FGTS cobrados na inicial estavam submetidos ao prazo trintenário e não foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada em 20/10/2010.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0002647-40.2010.8.14.0005

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

AGRAVANTE/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILVANO FORTUNATO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática ID 21015182, pela qual foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo.

O
referido apelo (ID 12845747) foi interposto
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao pagamento de valores de FGTS, em decorrência da nulidade da contratação temporária do agravado (autor).

Inconformado com o desprovimento monocrático de sua apelação, o Estado interpôs o presente agravo interno, alegando, em resumo: a) incidência de prazo decadencial para ajuizamento da ação, nos termos no art. 7º, XXIX, da CF; b)
ocorrência da prescrição quinquenal. Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente reforma da sentença proferida pelo Juízo de origem. Subsidiariamente, pugna pelo prequestionamento das matérias arguidas.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno, conforme consignado na certidão ID 21780594.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a pretensão recursal em desconformidade com o citado precedente qualificado (tese relativa ao Tema 608 do STF), revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente apelo, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

Em suas razões, o apelante alega, em síntese: a) incidência de prazo decadencial para ajuizamento da ação, nos termos no art. 7º, XXIX, da CF; b)
ocorrência da prescrição quinquenal.

De acordo com o que consta nos autos, o autor trabalhou como servidor temporário do Estado no período de 01/06/1993 a 31/05/2008. A ação foi ajuizada em 20/10/2010.

Conforme explicado na decisão agravada, o art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal não versa sobre decadência, mas apenas sobre
prescrição
de créditos de natureza trabalhista, conforme se observa pela redação do dispositivo:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XXIX - ação, quanto aos
créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho
;”. (Grifo nosso).

Tanto é verdade que, no Recurso Extraordinário nº. 1.336.848/PA, no qual houve o reconhecimento de repercussão geral, a questão controvertida versa sobre a aplicabilidade do prazo prescricional bienal, previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição, para a cobrança dos depósitos de FGTS, por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público (Tema 1189). A repercussão foi reconhecida em Acórdão proferido com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE.
CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

(RE 1336848 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 14-12-2021 PUBLIC 15-12-2021). (Grifo nosso).

Considerando que ainda não houve o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário citado acima, deve-se aplicar ao presente caso a tese relativa ao Tema 680 do Supremo Tribunal Federal.

A prescrição relativa ao FGTS tinha regramento específico (30 anos, conforme art. 23, § 5º, da Lei nº. 8.036/90), passando a ser de 05 (cinco) anos a partir de decisão do Plenário do STF, proferida no Recurso Extraordinário com Agravo nº. 709.212-DF (Tema 608 do STF), sendo que tal decisão foi modulada da seguinte forma: nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorrer após o referido julgamento (13.11.2014), aplica-se desde logo o prazo de 05 (cinco) anos. Nos casos em que o prazo prescricional já estava em curso à época do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da referida decisão (13.11.2014). A ementa do Acórdão, o resultado do julgamento, a modulação estabelecida e a tese fixada possuem o seguinte teor:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990.
Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski,
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, decidir o tema 608 da Repercussão Geral
, por maioria, negar provimento ao recurso, também por maioria
declarar a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988.

Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, nos termos do voto do relator, ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 13 de novembro de 2014.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

(...)

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015).

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Tema 608 - Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Tese:

O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.

(Grifo nosso).

Considerando o período da contratação temporária (01/06/1993 a 31/05/2008) e a modulação de efeitos realizada no precedente vinculante (13.11.2014), conclui-se que os créditos de FGTS cobrados na inicial estavam submetidos ao prazo trintenário e não foram alcançados pela prescrição, pois a ação foi ajuizada em 20/10/2010.

Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
estão em conformidade com precedente obrigatório (
ARE nº. 709.212-DF - Tema 608 do STF)
, não havendo qualquer fundamento que justifique a reforma pleiteada. Assim, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento
ao agravo interno, preservando-se integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024